Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700421-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PAULO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante nos autos do processo no 0023689-55.2015.8.07.0009, movido por Paulo de Oliveira. Eis a r. decisão agravada (ID 224953547 da origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença. A executada CENTRAL NACIONAL UNIMED apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com pedido de efeito suspensivo (Id. 216988775), alegando sua ilegitimidade passiva em relação ao redirecionamento do cumprimento de sentença contra si, em especial diante da ausência de sua participação na fase de conhecimento. Destaca que “as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Central Nacional Unimed possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a Unimed Norte Nordeste demonstrando a completa singularidade das Cooperativas”. A exequente apresentou resposta à impugnação, conforme petição de Id. 219816304. É o relato. Decido. A insurgência da devedora é infundada, pois já foi reconhecida, em deliberação do Superior Tribunal de Justiça, a formação de grupo econômico entre ela e a executada Unimed Norte Nordeste e, consequentemente, a possibilidade de atingir o seu patrimônio para a satisfação da obrigação ora em execução em decorrência da teoria da aparência. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018).3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento.Precedentes.5. No caso, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais, no montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte recorrida, que se encontrava em grave situação de saúde e, quando mais precisou da assistência médica, se deparou com a injustificada negativa de cobertura, pela operadora do plano de saúde, conforme expressamente reconhecido pelas instâncias ordinárias.6. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.7. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.8. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021). PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. REDE UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA DE RADIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO EM PATAMAR QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. REVISÃO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020).3. Houve recusa às vindicadas sessões de radioterapia para tratamento de câncer, sendo bem de ver que nem mesmo a parte ré afirmou em contestação que as sessões não seriam necessárias. Com efeito, a compensação por danos morais em vista da recusa a tratamento, a toda evidência premente, é claramente cabível, e como houve arbitramento no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - não é manifestamente excessivo -, não comporta revisão em sede de recurso especial. Incide o óbice da Súmula 7/STJ.4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1391252/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) Não é outro o entendimento já manifestado por esta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. UNIMED. SISTEMA DE COOPERATIVAS. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravos de instrumento interpostos em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo as agravantes. 2. Não há se falar em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da ausência de participação das agravantes na fase de conhecimento, diante do teor do artigo 134 do CPC, segundo o qual a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica se dá em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença. 3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre os usuários dos planos de saúde e as respectivas operadoras (Súmula no 608 do STJ). 4. Tratando-se de relação de consumo, deve ser observada, quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a Teoria Menor, conforme o disposto no art. 28 do CDC. O § 5o do referido dispositivo prevê que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 5. As unidades da Unimed funcionam através de um sistema de cooperativas. Assim, não obstante sejam elas independentes entre si, comunicam-se por regime de intercâmbio, possibilitando o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades. 6. Todos os entes da rede são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca, inclusive com logotipo em comum, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. 7. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1273066, 07130265720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. POSSIBILIDADE. ARTIGO 28, CDC. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, nos termos do art. 134 do CPC. 2. No caso vertente, iniciada a fase de cumprimento de sentença, não foram encontrados bens passíveis de constrição da devedora, razão pela qual a parte credora pleiteou a desconsideração da personalidade, no escopo de atingir as demais entidades pertencentes ao grupo econômico da executada 3. O artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, autoriza a desconsideração sempre que restar comprovado que a autonomia e independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor ("teoria menor"). 4. Pela Teoria da Aparência, diante do que é apresentado ao consumidor, se não houver condições de identificar com clareza os parâmetros de distinção e, por consequência, a entidade com quem realiza o contrato, será possível a responsabilização de todos aqueles que se apresentam com as mesmas características de mercado, tendo em vista que era dever do fornecedor dos serviços, além de outros, o dever de informação clara aos seus consumidores. 5 - Em sendo assim, tem-se que quando o consumidor adere ao plano de uma instituição prestadora de serviço de saúde de renome, como a UNIMED, não está interessado em saber se se trata de uma afiliada ou não. Interessa para ele, tão somente, ser atendido pela "marca" UNIMED. Certamente, até pela sua condição de vulnerabilidade, não há como o consumidor discernir uma entidade cooperativa de outra. 6 - Mesmo que cada unidade singular UNIMED seja pessoa jurídica distinta e com CNPJ diferentes, fato é que integram o mesmo grupo econômico, sendo certo que, em caso de condenação de uma dessas empresas integrantes daquele sistema, todas as demais poderão ser responsabilizadas. Exatamente porque não ostentam a mesma personalidade jurídica é que tem lugar a desconsideração. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1171283, 07005684220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 31/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trata-se, portanto, de questão já decidida, mormente se considerar que não vieram aos autos elementos outros, aptos a dissuadirem do raciocínio já contido, razão pela qual não é cabível reagitar tal discussão nestes autos. Diante do exposto, REJEITO a impugnação de Id. 216988775, formulada pela executada Central Nacional Unimed. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará eletrônico da quantia depositada ao Id. 217779821 em favor do exequente que deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, informar seus dados bancários, assim como também dizer se dá quitação ao cumprimento de sentença. Após, remetam-se os autos conclusos.” Inconformada, a demandada recorre. A agravante alega que a obrigação de fazer dos autos só pode ser cumprida pela UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, 1a ré, já que é a detentora do contrato discutido nos autos. Argumenta que "A UNIMED NACIONAL É ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE EXECUÇÃO, sob pena de violação aos limites objetivos da sentença, não podendo a execução ser redirecionada à Pessoa Jurídica que não integrou a fase de conhecimento". Defende ser indevida a inclusão no curso da execução de quem não participou da demanda na fase de conhecimento (artigo 513, §5o, do CPC). Ao final, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, para evitar que seja efetuado qualquer bloqueio ou levantamento em relação ao valor pleiteado. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer a ilegitimidade da Cooperativa. Preparo no ID 69338254. É o relatório. Decido Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida (levantamento da quantia depositada) à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos a preclusão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator